Tribunal: TJPA
Processo: 0004339-24.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004339-24.2018.8.14.0028

APELANTE: THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004339-24.2018.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CONTRÁRIOS ENTRE SI E COM OS TERMOS DA DENÚNCIA E DÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL
.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu
THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
, união estável, brasileiro, natural de São Luís, nascido em 08/07/1989, filho de José Ribamar Cabral Correia e Ida de Oliveira, CI 8415771 SSP/PA, inscrito no CPF n] 051.704.013-10, residente e domiciliado na Folha 16, Quadra 08,Lote 19, Bairro Nova Marabá, Marabá/Pa, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,

devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004339-24.2018.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2006, às penas, respectivamente, de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 155017488 p. 2-7) em resumo, que em 26/03/2018, por volta de 03h, policiais militares após o recebimento de uma denúncia anônima de ocorrência de comercialização de entorpecentes na Folha 16, Quadra 08, Lote 19 no Bairro Nova Marabá pelo nacional conhecido como “De Belém”, se deslocaram até o local apontado e visualizaram quando o Recorrente tentou se desfazer de algo por meio do forro da residência.

Ato contínuo, realizaram buscas no entorno e no interior do imóvel, ocasião em que encontraram dentro de uma garrafa plástica 05 (cinco) trouxas de maconha; 05 (cinco) papelotes de cocaína e 06 (seis) petecas de crack, além de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, calibre 22 com 01 (uma) munição intacta do mesmo calibre.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15017496 p. 2-19 e 15017497 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15017499 p. 12-19) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas em razão do crime de tráfico de drogas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 15017499 p. 21-30 e 150174500 p. 1-2), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 15017502 p. 9-13).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1 – Da Prescrição Intercorrente de Ofício – crime previsto no art. 12 da lei nº 10.826/03.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias
de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 14/02/2019 (ID nº.

15017499 p. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, V, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito após
policiais militares receberem denúncia anônima acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes na Folha 16, Quadra 08, Lote 19 no Bairro Nova Marabá pelo nacional conhecido como “De Belém”, ocasião em que se deslocaram até o local apontado e visualizaram quando o Recorrente tentou se desfazer de algo por meio do forro da residência.

Ato contínuo, realizaram buscas no entorno e no interior do imóvel, ocasião em que encontraram dentro de uma garrafa plástica 05 (cinco) trouxas de maconha; 05 (cinco) papelotes de cocaína e 06 (seis) petecas de crack, além de 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, calibre 22 com 01 (uma) munição intacta do mesmo calibre.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade entorpecentes e sua diversidade que foram supostamente lançadas pelo Apelante, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 15017484 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15017486 p. 21-22).

Com relação à autoria, os Policiais Militares em Juízo (testemunhas de acusação) foram contraditórios entre si e com as declarações prestadas em sede policial bem como com os termos da denúncia com relação ao local em que a droga e a arma foram encontradas:

O
PM DAVID MALAQUIAS SOUZA JÚNIOR
declarou que as drogas estavam em uma garrafa pet e tanto os entorpecentes quanto o armamento foram encontrados
no terreno baldio
.

Enquanto o
PM CLEYTON NUNES DA SILVA
declarou que foi ele quem encontrou as drogas que foram lançadas, mas ficaram escondidas entre o
forro e a parede
e o armamento foi encontrado
no terreno
ao fundo do quarto.

Por fim, a
PM GABRIELLE CRISTINA DOMINGOS CORDEIRO
declarou que o policial Mackenzie viu uma arma ser lançada e outro objeto não identificado no terreno ao lado, mas que
não tiveram acesso ao mesmo
. Que as drogas foram encontradas em revista à
casa
e o armamento foi encontrado
no telhado
.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem contraditórios entre si,
contrariam
os que foram prestados na Delegacia bem como, a própria denúncia, pois os policiais afirmam que tanto a droga quanto a arma foram encontradas no telhado.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que consigo nenhuma droga foi encontrada.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, os depoimentos policiais prestados em Juízo e os termos da denúncia), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente tinha em depósitos entorpecentes apreendidos, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
, união estável, brasileiro, natural de São Luís, nascido em 08/07/1989, filho de José Ribamar Cabral Correia e Ida de Oliveira, CI 8415771 SSP/PA, inscrito no CPF n] 051.704.013-10, residente e domiciliado na Folha 16, Quadra 08,Lote 19, Bairro Nova Marabá, Marabá/Pa, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

THALES LEONARDO DE OLIVEIRA CORREIA
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,

devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 05/03/2024